Tribunal: TJES
Processo: 0000979-95.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000979-95.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIA FANTINATO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. APLICAÇÃO DO CDC.CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Com base na Teoria Finalista Mitigada, aplica-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor em favor de condomínio edilício frente a empresa fornecedora de gás liquefeito de petróleo, tendo em vista a vulnerabilidade técnica e econômica do apelado em face da apelante no caso concreto. 2) A cláusula de renovação automática, unilateralmente inserida no contrato de adesão firmado entre as partes, gera benefício apenas para o fornecedor do insumo, deixando o consumidor em evidente desvantagem, posto que lhe retira o direito de não dar continuidade à relação jurídica estabelecida no momento de seu termo final. 3) Descabimento da multa contratual imposta ante o reconhecimento da abusividade da cláusula contratual. 4) Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA
(id 6939883), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 93/98), que, em sede de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito”, proposta por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VICTORIA FANTINATO,
julgou procedentes os pedidos formulados na peça de ingresso.

Em suas razões recursais, a apelante pugna pela reforma do édito sentencial sustentando a legalidade da multa de R$ 39.838,45 (trinta e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos) imposta ao apelado em decorrência do descumprimento contratual atinente à rescisão antecipada, considerando, para tanto, a cláusula de renovação automática do contrato.

Em sede de contrarrazões (id 6940186), manifesta-se o apelado pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão objurgada.

Fixadas tais premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Do compulsar dos autos verifica-se que as partes entabularam contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (fls. 15/17) em 01.08.2012 com prazo de vigência de 5 (cinco) anos, período após o qual, nos termos da avença firmada (Cláusula 16.1 - fl. 16), seria o pacto automaticamente prorrogado por períodos iguais e sucessivos, salvo manifestação em contrário de qualquer das partes em até 30 (trinta) dias corridos anteriores ao vencimento do prazo contratual.

Em sua petição inicial (fls. 02/07v),

o requerente/apelado afirmou que, durante a vigência contratual, a requerida/apelante passou a agir com desídia em relação a suas solicitações, dentre elas, a de individualização do sistema de gás e que tal postura se postergou até o ano de 2020 quando então decidiu contratar outra empresa para o fornecimento do insumo. Neste diapasão, sustentou a nulidade da multa imposta sob fundamento de má-fé da fornecedora e abusividade da cláusula de renovação automática.

Já o requerido/apelante sustentou a legalidade da cláusula impugnada e, via de consequência, da sanção imposta em virtude da rescisão antecipada do contrato, uma vez que, tendo havido a renovação automática em 01.08.2017, estaria a avença vigente até 01.08.2022.

Neste contexto, cinge-se a controvérsia a analisar exigibilidade da multa imposta, perpassando, para tanto, pela análise de legalidade da cláusula de renovação automática.

De saída, para melhor elucidação, passo a transcrever a cláusula contratual objeto de insurgência:

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - VIGÊNCIA DO CONTRATO

16.1 0 presente contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, sendo que a prazo estipulado no item 5.2 do Anexo I correrá a partir da data do primeiro abastecimento, ficando automaticamente prorrogado por períodos iguais e sucessivos caso nenhuma das partes se manifeste em sentido contrário, por escrito, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos anteriores ao vencimento do prazo contratual.

16.2 Este contrata continuará em vigor, ainda que qualquer das partes seja objeto de incorporação, fusão, cisão, cessão ou qualquer alteração contratual ou societária, obrigando-se a parte assim envolvida a comunicar imediatamente o fato a outra, bem como dar ciência aos eventuais sucessores da existência do presente instrumento, a fim de que o mesmo seja observado em todos os seus termos e condições.

16.3 0 comodato de que trate a cláusula deste contrato vigorará pelo mesmo prazo em que viger o contrato de fornecimento.

Em seguida, trago a lume trecho da sentença objurgada que reconheceu a procedência do pleito autoral, declarando a inexistência do débito:

“ (...) 13. A exigência pelo contrato de que a rescisão da convenção ocorra somente até 30 (trinta) corridos anteriores ao vencimento de cada período contratado, considerada a renovação automática, conforme item 16.1 do instrumento, é deveras abusiva.

14. A renovação automática do contrato é aceitável e atende o anseio das partes que não manifestaram objeção a continuidade dele, findo o prazo inicial estipulado, no caso, 60 (sessenta) meses. Exigir, porém, que a possibilidade de rescisão só ocorra ao fim de cada ciclo de 60 (sessenta) meses não se coaduna com o princípio da boa-fé objetiva, nem da razoabilidade.

15. Isso porque, o primeiro ciclo de 60 (sessenta) meses já se mostrou suficiente para resguardar o retorno de investimento pelo prestador de serviço. A partir de então, a vinculação do contratante a um outro ciclo igual ao primeiro, favorece somente o prestador de serviços, o que acaba por violar o princípio da comutatividade.

16. 0 contrato deve buscar um equilíbrio, de modo a atender as duas partes e nao somente uma delas. Em especial, quando se nota que o contrato celebrado é um instrumento por adesão, cujas cláusulas foram redigidas previamente sem a participação da contratante (...)”

Dito isto, consigno de plano que, com base na Teoria Finalista Mitigada, aplica-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor em favor de condomínio edilício frente a empresa fornecedora de gás liquefeito de petróleo, tendo em vista a vulnerabilidade técnica e econômica do apelado em face da apelante no caso concreto. Por consequência, devem ser as cláusulas contratuais interpretadas da forma mais favorável ao consumidor, nos moldes do artigo 47 da legislação consumerista.

Neste mesmo contexto, cumpre pontuar que o art. 51 da legislação consumerista prevê que “
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; (...)”

Acerca da boa-fé assentou o Colendo STJ que: “(...) A boa-fé objetiva, prevista de forma expressa no art. 422 do Código Civil, impõe às partes da relação jurídica o dever de comportar-se de acordo com padrões éticos de confiança e de lealdade, de modo a permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do contrato. 4. O ordenamento jurídico, nesse contexto, repele a prática de condutas contraditórias, impregnadas ou não de malícia ou torpeza, que importem em quebra da confiança legitimamente depositada na outra parte da relação contratual. (...) (STJ - REsp: 1944616 MT 2021/0186469-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022).

No que pertine ao princípio da equidade, volta-se ao equilíbrio da relação contratual mediante a paridade de condições entre as partes.

Com arrimo em tais premissas, não vejo razões para reforma do édito sentencial objurgado.

Isto porque, a disposição contratual, unilateralmente inserida no contrato de adesão firmado entre as partes, gera benefício apenas para o fornecedor do insumo, deixando o consumidor em evidente desvantagem, posto que lhe retira o direito de não dar continuidade à relação jurídica estabelecida no momento de seu termo final.

Em melhores linhas, reconhecer a validade do contrato nestes termos é dizer que se o apelado perder o prazo de 30 dias anteriores ao fim do contrato, estará compelido a manter a avença por mais 60 meses, a despeito de seu interesse, sob pena de pagamento de multa contratual.

Ademais, como bem asseverado na sentença objurgada, ultrapassado os primeiros 60 meses de contrato, resta superado para o fornecedor o risco do investimento inicial, de modo que a vinculação do contratante a um outro ciclo igual ao primeiro, limitando o direito de rescisão aos 30 (trinta) dias anteriores a data final, favorece somente o fornecedor, comprometendo dessa forma o equilíbrio contratual.

Neste sentido:

apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito.
multa por descumprimento de cláusula de fidelização em contrato de fornecimento de gás liquefeito - glp.
sentença de procedência. insurgência da ré. reafirmação da incidência de multa por desrespeito à cláusula de prorrogação automática.
Argumento de que dita cláusula não é abusiva. tese arredada.contrato vigente por mais cinco anos (período mínimo). tempo mais que necessário para a recuperação dos investimentos feitos pela ré. autor que não mais auferia qualquer vantagem com a fidelização. instituto que visa a concessão recíproca de vantagens entre os contratantes.
insurgência do autor quanto ao preço praticado pela ré, maior que da concorrência.
multa descabida
.
malferimento ao art. 51, iv, do cdc. sentença mantida.
recurso conhecido e desprovido. (TJ-SC - APL: 50026786220198240075 TJSC 5002678-62.2019.8.24.0075, Relator: SAUL STEIL, Data de Julgamento: 23/06/2020, 3ª Câmara de Direito Civil)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA.
FORNECIMENTO DE GÁS LÍQUIDO DE PETRÓLEO (GLP) A CONDOMÍNIO EDILÍCIO
. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE OBSERVADA. PRECEDENTES. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA TAKE OR PAY (CONSUMO MÍNIMO) QUE DEVE SER INTERPRETADA DA MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. EXEGESE DO ARTIGO 47 DO CDC.
CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA QUE, NAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO, GERA BENEFÍCIO EXCLUSIVO AO FORNECEDOR, EM DETRIMENTO DOS INTERESSES DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO ABUSIVA. NULIDADE (ART. 51, INCISO IV, CDC). CONSIDERAÇÃO COMO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO APÓS O PRIMEIRO PERÍODO CONTRATUAL.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR PELO NÃO PAGAMENTO DE CLÁUSULA PENAL. NÃO CONFIGURADO O INADIMPLEMENTO CORRESPONDENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DA APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...).
5. Deve ser reputada nula a cláusula que determina a renovação automática do contrato pelo mesmo período do pacto inicial (48 meses), de forma que a relação comercial mantida após o prazo estipulado inicialmente deve ser considerada como contrato de prazo indeterminado, permitindo às partes a denúncia mediante notificação da contraparte, observado o prazo anterioridade avençado
– procedimento adotado pelo Apelado. 6. Tendo em vista que a cláusula penal fixada no contrato punia exclusivamente o inadimplemento das partes, e que não se demonstrou qualquer descumprimento contratual que justificasse a sua cobrança, mostra-se indevida a inscrição do nome do Apelado em cadastros restritivos de crédito, como bem decidido pelo Juízo de origem. 7. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 12ª Câmara Cível - 0005026-91.2019.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: EDUARDO AUGUSTO SALOMAO CAMBI - J. 16.11.2022)
(TJ-PR - APL: 00050269120198160001 Curitiba 0005026-91.2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator: eduardo augusto salomao cambi, Data de Julgamento: 16/11/2022, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2022)

CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE GÁS. Aplicação do CDC. Autora empresa que figura como destinatária final do produto fornecido pela ré, independentemente do uso que dele faz (insumo indireto). Fornecedora a esclarecer que o GLP, além do gás de cozinha "presente na sua casa", é essencial em aplicações comerciais, agrícolas e industriais. Inteligência do art. 29 do CDC.
A partir da renovação automática do contrato, agora antigo, não é possível falar-se em infração advinda da inobservância de novo prazo de permanência obrigatória. Fidelização que, nesses casos, não desborda do primeiro lapso de vigência definido, único a modular o risco do investimento inicial. Cláusula que isto prevê a se revelar abusiva, visto que consagra vantagem exagerada. Art. 51, IV, XIII e XV, c.c. seu § 1º, I, II e III, do CDC.
Multa e indenização indevidas.
(...)
(TJ-SP - AC: 10141387220228260037 Araraquara, Relator: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 07/08/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2023)

Em síntese, por vislumbrar um favorecimento exclusivo do fornecedor, o que indubitavelmente compromete o equilíbrio da relação contratual, entendo por abusiva a cláusula de renovação automática constante da avença entabulada entre as partes na medida em que impõe ao apelado a mantença da relação jurídica, após o prazo inicial de 60 (sessenta) meses, por período idêntico, sendo de rigor o reconhecimento de sua nulidade, devendo ser garantido à parte o direito ao desfazimento a qualquer tempo após o encerramento do primeiro ciclo de vigência.

Por consequência, não havendo que se falar em rescisão antecipada, descabida a multa contratual imposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA
(id 6939883) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial guerreado (fls. 93/98) que acolheu a pretensão autoral e declarou a inexistência do débito de R$ 39.838,45 (trinta e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos) atinente à multa por descumprimento contratual.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância, qual seja 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 39.838,45).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/03/2024 às 16:04:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50159113032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Após ouvir o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa.

Afinal, tal como consignado pelo eminente relator, previa o instrumento contratual que, ultrapassados os 60 (sessenta) meses inicialmente pactuados, o vínculo ficaria
automaticamente
“
prorrogado por períodos iguais e sucessivos caso nenhuma das partes se manifeste em sentido contrário, por escrito, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias anteriores ao vencimento do prazo contratual
”
.

Assim, não cuidando o apelado de denunciar o contrato no prazo estipulado, forçoso reconhecer a sua renovação automática, com a incidência das penalidades para o caso de descumprimento.

No ponto, relembro que a lei da liberdade econômica (13.874/2019), ao alterar dispositivos do Código Civil, valorizou o pacto livremente firmado, aumentando a força da autonomia privada e prezando pela intervenção mínima do Estado nas relações contratuais, nos seguintes termos:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
.

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:(...)

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

Tudo a corroborar a máxima do
pacta sunt servanda
, regra matriz que prevê a força obrigatória do contrato, além de sua função social, no sentido de conservar ao máximo os negócios firmados e a autonomia privada, conforme Enunciado n. 22 da
I Jornada de Direito Civil:
"
a função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral que reforça o princípio de conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas
".

Sob tais premissas, ainda que adotada a teoria finalista mitigada, trata-se de relação contratual celebrada por duas pessoas jurídicas, pressupondo-se a paridade e o acordo mútuo quanto às obrigações definidas, de modo que, podendo a renovação automática ser impedida por simples notificação antecedente, mister reconhecer a validade de sua estipulação.

Ademais, embora a avença apresentasse, originariamente, termo final no dia 01/08/2017, inegável que teve prosseguimento,
sem
a formalização de
qualquer ressalva
, até meados de 2020, quando o condomínio questionou o preço e sistema de medição, motivo pelo qual não há falar, já no curso do contrato, em impossibilidade de sua manutenção ou ilegalidade da cláusula já em vigor.

Deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - ASSINATURA DE TESTEMUNHA NÃO CONTEMPORÂNEA - CONTRATO VÁLIDO - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO POSSIBILIDADE - NULIDADE NÃO VERIFICADA - INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL PELA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. 1. A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição. 2. O fato de as testemunhas assinarem a avença posteriormente, e não na presença das partes no momento da celebração do contrato, não retira a executividade do título, por se tratar de testemunhas instrumentárias e não oculares do negócio jurídico. Precedentes. 3. A ausência da identificação das testemunhas subscritoras do contrato não retira sua capacidade executiva, tendo que a dúvida acerca desta ausência deve ser suscitada quando da eventual discussão acerca da veracidade do título e não de sua capacidade.
4. Não é nula a cláusula contratual que prevê a possibilidade de renovação automática por igual período, se o contrato não for denunciado dentro do prazo prévio alinhado pelos contratantes. 5. Havendo, em contrato de fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, previsão expressa de rescisão, independentemente de prévia notificação, em caso de descumprimento, pelas partes, de qualquer das obrigações assumidas, a aquisição, pelo consumidor, de combustível fornecido por outra empresa, em violação à cláusula de exclusividade constante da avença dá ensejo ao desfazimento do vínculo, com aplicação da multa rescisória pactuada.

6. Não observado o prazo do término contrato e não requerida expressamente a rescisão antecipada do pacto pela contratante, incide a cláusula que prevê multa contratual
. 7. Recurso provido. (TJES. Apelação Cível nº 0022035-88.2012.8.08.0048. Relator Desembargador Fábio Clem de Oliveira. Data do julgamento 14/05/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – CONTRATO COM CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO
- RECURSO DESPROVIDO.

1 – Afirma a Agravante não ser exigível a multa por quebra contratual, pois, segundo alega, o contrato de adesão firmado pelas partes foi devidamente encerrado no mês de julho de 2013, inexistindo qualquer cláusula de prorrogação.

2 – Não obstante a cláusula 5.2 do anexo I preveja a duração do contrato pelo prazo de 60 meses, a cláusula décima-sexta expressamente dispôs sobre a prorrogação por períodos iguais e sucessivos.

3 – Na estreita via do agravo de instrumento, não cuidou o Agravante de demonstrar que cumpriu o disposto na cláusula supratranscrita, de modo que, estando vigente o contrato em decorrência da aparente prorrogação do vínculo, não há como acolher a alegação de inexigibilidade da multa
.

4 - Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5005719-44.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Manoel Alves Rabelo. Data do julgamento 04/08/2022).

De conseguinte,
DIVIRJO
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso e julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000979-95.2021.8.08.0011

APELANTE: SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA.

APELADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VICTORIA FANTINATO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível (id. 6939883) interposta por SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VICTORIA FANTINATO, julgou procedente o pedido contido na inicial para declarar a inexistência do débito de R$ 39.838,45 (trinta e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos) atinente à multa por descumprimento contratual prevista no contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo, firmado com a apelante.

Sustenta a apelante, em síntese, que é válida a cláusula de renovação automática do contrato, não havendo desvantagem de uma parte em relação a outra.

Em contrarrazões (id. 6940186), a apelada aduz que a previsão contratual de que a rescisão só poderia ocorrer após o ciclo de 60 (sessenta) meses viola a boa-fé objetiva.

O Eminente Relator negou provimento ao recurso, ao fundamento de que,
“ultrapassado
s
os primeiros 60 meses de contrato, resta superado para o fornecedor o risco do investimento inicial, de modo que a vinculação do contratante a um outro ciclo igual ao primeiro, limitando o direito de rescisão aos 30 (trinta) dias anteriores a data final, favorece somente o fornecedor, comprometendo dessa forma o equilíbrio contratual”
.

O Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery instaurou divergência para dar provimento ao recurso e julgar improcedente o pedido contido na inicial, sob o argumento de que
“ainda que adotada a teoria finalista mitigada, trata-se de relação contratual celebrada por duas pessoas jurídicas, pressupondo-se a paridade e o acordo mútuo quanto às obrigações definidas, de modo que, podendo a renovação automática ser impedida por simples notificação antecedente, mister reconhecer a validade de sua estipulação”
.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

No contrato de fornecimento de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) firmado entre as partes, cuja vigência e validade fora acordada no prazo de 60 (sessenta) meses a partir de 1º/08/2012, havia a previsão contratual de prorrogação automática por prazo igual e sucessivo, no caso de nenhuma das partes se manifestar em sentido contrário, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do vencimento original ou de cada uma das prorrogações (cláusula 16.1).

E descumprida qualquer cláusula contratual, o contrato previa a aplicação de multa equivalente à média das três maiores compras de gás liquefeito de petróleo, até a data da infração ou da rescisão (cláusula 14.1).

Findo o prazo do contrato original e, diante da ausência de notificação por quaisquer das partes, houve a renovação automática do mesmo por mais cinco anos, ou seja, permaneceria em vigor até 1º/08/2022.

Entretanto, em outubro de 2020 a apelada começou a adquirir gás de outra empresa, razão pela qual foi notificada extrajudicialmente pela apelante, em 18/11/2020, sendo-lhe comunicada a rescisão contratual e exigido o pagamento de multa no montante de R$ 39.838,45 (trinta e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos) por rescisão contratual, na forma na cláusula 14.1.

Na hipótese específica de cláusulas de prorrogação automática de contrato de fornecimento de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) já decidiram os tribunais pátrios, inclusive este E. TJES:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). Multa pela rescisão antecipada do negócio exigida pela promitente vendedora. Pretensão ao afastamento da cobrança, pela compromissária compradora. Pedido parcialmente acolhido para reduzir a reprimenda de R$ 24.826,77 a R$ 9.7434,17. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Não incidência. Típica relação comercial de insumo entre os empresários; não de consumo. Utilização do GLP na cadeia produtiva. Inaplicabilidade da teoria finalista mitigada. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA.
Contrato celebrado por prazo determinado (sessenta meses). Previsão de renovação automática por períodos iguais e sucessivos, ressalvada a possibilidade de denúncia notificada com trinta dias de antecedência do termo final, hipótese na qual a multa ajustada pela rescisão antecipada não teria aplicação. Avença prorrogada automaticamente. Resilição prematura pela compradora. Aplicabilidade da cláusula penal que decorre de cláusulas contratuais expressas e inteligíveis. Incidência dos princípios da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e da segurança jurídica.
REDUÇÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL. Possibilidade. Parcial cumprimento das obrigações. Inteligência do art. 413 do Código Civil. Multa que deve ser proporcional às prestações que restavam ser adimplidas, consideradas, também, as consequências da pandemia da COVID-19.
Quantum debeatur
arbitrado em primeiro grau de jurisdição que se afigurou escorreito. SUCUMBÊNCIA. Impossibilidade de compensação da verba honorária. Inteligência do art. 85, § 14 do CPC/15. Readequação de ofício. Matéria de ordem pública. RECURSO NÃO PROVIDO, com a readequação da distribuição da verba honorária.”

(TJ-SP - AC: 10017031720208260464 SP 1001703-17.2020.8.26.0464, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 18/02/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022) - destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - ASSINATURA DE TESTEMUNHA NÃO CONTEMPORÂNEA - CONTRATO VÁLIDO - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO POSSIBILIDADE - NULIDADE NÃO VERIFICADA - INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL PELA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO.

1. A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição.

2. O fato de as testemunhas assinarem a avença posteriormente, e não na presença das partes no momento da celebração do contrato, não retira a executividade do título, por se tratar de testemunhas instrumentárias e não oculares do negócio jurídico. Precedentes.

3. A ausência da identificação das testemunhas subscritoras do contrato não retira sua capacidade executiva, tendo que a dúvida acerca desta ausência deve ser suscitada quando da eventual discussão acerca da veracidade do título e não de sua capacidade.

4. Não é nula a cláusula contratual que prevê a possibilidade de renovação automática por igual período, se o contrato não for denunciado dentro do prazo prévio alinhado pelos contratantes.

5.
Havendo, em contrato de fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, previsão expressa de rescisão, independentemente de prévia notificação, em caso de descumprimento, pelas partes, de qualquer das obrigações assumidas, a aquisição, pelo consumidor, de combustível fornecido por outra empresa, em violação à cláusula de exclusividade constante da avença dá ensejo ao desfazimento do vínculo, com aplicação da multa rescisória pactuada.

6.
Não observado o prazo do término contrato e não requerida expressamente a rescisão antecipada do pacto pela contratante, incide a cláusula que prevê multa contratual.
7. Recurso provido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048120193510, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021) - destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. VALIDADE. CDC. SENTENÇA REFORMADA. - Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação desacolhida. Embora concisa, a sentença vergastada apresenta os fundamentos pelos quais entende que a tutela pretendida pela autora não merece provimento - Mérito:
Não é abusiva, ainda que se trate de relação ao abrigo do Código do Consumidor, a cláusula de contrato de fornecimento de gás que prevê renovação automática por igual prazo quando assegura que antes de ocorrer o termo as partes possam manifestar desinteresse em manter a relação obrigaciona
l. Circunstância dos autos em que se impõe reformar a decisão recorrida. Multa contratual pela rescisão antecipada devida. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DA PARTE RÉ PROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.”

(TJ-RS - AC: 70075228882 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 25/01/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/01/2018) - destaquei

“Apelação Cível. Ação de cobrança. Contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo GLP. Pacto firmado com prazo determinado de 24 meses, com cláusula de renovação automática e de exclusividade no fornecimento do serviço. Condomínio réu que, durante a vigência do contrato, passou a adquirir o GLP de empresa concorrente. Ausência de provas da alegada má prestação dos serviços. Resilição do contrato que justifica a incidência da multa contratual.
Cláusula de renovação automática que não se revela abusiva, sobretudo quando o contrato já houver sido renovado por outras duas vezes, sem qualquer objeção pela parte contratante. Precedentes desta Corte de Justiça. Prazo de vigência e cláusulas de prorrogação e exclusividade que foram livremente estabelecidos pelas partes e que, por isso, devem ser cumpridos
. Inteligência dos artigos 421 e 422 do CC/02. Inviabilidade de cobrança da taxa denominada ‘custo do investimento’, seja porque o serviço já vinha sendo prestado há pelo menos cinco anos, seja porque ausente previsão expressa no contrato do valor dos tais custos. Recurso parcialmente provido.”

(TJ-RJ - APL: 00052130820148190061 RIO DE JANEIRO TERESOPOLIS 2 VARA CIVEL, Relator: EDUARDO GUSMÃO ALVES DE BRITO NETO, Data de Julgamento: 26/09/2017, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2017) - destaquei

Assim, porque a apelada, após a primeira renovação automática do pacto, não manifestou expressamente seu desinteresse na continuação e manutenção do contrato, a multa contratual estabelecida em caso de rescisão antecipada torna-se devida, devendo ser observado o que ficou nele estipulado em princípio ao
pacta sunt servanda
.

Por estas razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, reformulo o voto anteriormente proferido para também dar provimento ao recurso e julgar improcedente o pedido deduzido na inicial.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira